Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014684-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MARGARETE GLIENKE - CPF: 980.465.271-49 (EMBARGANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke.

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE POSSUI DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – EMBARGOS REJEITADOS.

"É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke.

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Margarete Glienke
,
em face d
a decisão, que indeferiu o pedido de sustentação oral, formulado no recurso de Agravo de Instrumento n. 1000815-94.2023.8.11.0000.

Diz que requereu dentro do prazo legal a realização de sustentação oral em sessão de videoconferência perante o Colegiado, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para Sessão Ordinária Virtual nos dias 04 a 06 de outubro.

Pontua que o i. relator omitiu os termos da Portaria n. 298/2020-PRES, quanto à solicitação da retirada do processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, suprimindo o direito de realizar sustentação oral, o

que configura violação ao principio da ampla defesa.

Assevera que a decisão omitiu ponto/questão consistente no fato de não ter analisada a tese prevista pela sustentação oral, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do julgamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados..

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke.

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o julgamento deve ser considerado nulo, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Conforme se depreende dos embargos de declaração aviado, há uma única pretensão: a rediscussão da matéria debatida nos autos, ante ao seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável.

É cediço que vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas, onde não se reconhece ou declara a nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 250, do CPC.

Neste sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, esclarecendo que
“...o juiz não decretará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta: a)
se não houve prejuízo para a parte
(art. 249,§1o); b) quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 39a Ed., São Paulo: Editora Forense, 2003 – grifei).

Nesta trilha, não basta apenas que a parte alegue a nulidade do julgamento, faz-se necessário o acompanhamento de elementos capazes de evidenciar o prejuízo que tenha sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

...

3. "
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 126362 / PE, 2a Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 525 DO CPC. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA DE VÁRIAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO AGRAVADO. VÁRIOS LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECONHECIDA.

1.-
A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor a nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes
" (REsp 449.099/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 28.10.2003)...”.
(AgRg no AREsp 33462/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.11.2011).

Ademais, em que pese a alegação da recorrente, denota-se que a decretação de nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento mostra-se absolutamente impertinente, mormente porque o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância
, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA.

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

Logo, o recurso de agravo de instrumento n. 1014684-27.2023.8.11.0000 foi analisado restritamente sob o aspecto da decisão que indeferiu
o pedido de pagamento dos honorários do profissional cirurgião dentista
, não havendo falar em omissão, ate porque a tese recursal envidada pela embargante foi rejeitada em duas oportunidades pelo Colegiado, na sessão do dia 09.08.23, quando do julgamento do recurso de agravo interno no id n. 178529670, e quando do julgamento do presente agravo de instrumento, na sessão de 04.10.23 (id n. 185088680),

conforme trecho da decisão recorrida,
verbis
:

“
Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de pagamento dos honorários do profissional cirurgião dentista.

Dito isso, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, embora devida a cobertura pelo plano de saúde do procedimento cirúrgico mencionado, como já reconhecido em acórdão proferido no RAI n. 1008486-71.2023.8.11.0000, o pagamento de honorários a cirurgião fora da rede credenciada só se justifica na hipótese de inexistência de profissional habilitado e/ou credenciado para a cirurgia requisitada

(...)
In casu
, ao que se afigura dos autos, o cirurgião não integra a rede credenciada da operadora do plano de saúde, e a ré assenta a existência de especialista conveniado, de sorte que não se mostra descabida a negativa de cobertura dos honorários do profissional, reservando-se à autora, o pedido de reembolso (...)
. ”

Ante o exposto, em que pese o indeferimento do pleito de sustentação oral, por não vislumbrar qualquer prejuízo à parte embargante, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023